Tribunal: TJPA
Processo: 0812363-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812363-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. TIPIFICAÇÃO INDEPENDE DA PROPRIEDADE, POSSE OU DETENÇÃO DA ÁREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERICULUM IN MORA REVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na hipótese dos autos, de acordo com o Auto de Infração nº AUT-2-S/21-02-00429 e do Termo de Embargo nº TEM-2-S/21-02-00198, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMAS contra a USINA SANTA TEREZINHA, a Agravante teria destruído 524,68 hectares de vegetação de floresta pertencente à Amazônia Legal, área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

2.

a Agravante alega a ausência de responsabilidade, pois as matrículas do imóvel teriam sido canceladas pelo CNJ, e que, por isso, não teria mais formalmente a propriedade da área, além de afirmar a ausência de nexo causal entre o dano ambiental causado pelo desmatamento da área descrita no Auto de Infração nº 9161498 -E e no Termos de Embargo nº 773727-E, lavrados pelo IBAMA, sob a alegação de que a empresa não desenvolveria qualquer atividade no local e que os danos teriam sido provocados por terceiros, pois a área objeto do auto de infração teria sido invadida e desmatada.

3.

Ocorre que tais argumentos não afastam a responsabilidade civil da empresa Agravante, considerando que continua possuidora da terra, tendo a indicação do CNJ sido pela regularização do cadastro do imóvel e não a retirada da propriedade e posse do imóvel.

4.

Ainda, a infração ambiental, para fins de tipificação ou identificação do responsável pela conduta ilícita, independe da propriedade, posse ou detenção da área. Logo, além dos proprietários, terceiros que atuassem concretamente no desmatamento ou no incêndio da área também podem ser autuados.

5.

Portanto, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é propter rem, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental, nos moldes da súmula 623, do STJ.

6.

Assim sendo, caberia a Agravante adotar providências para evitar a prática de danos ambientais, sendo que a omissão, permite sua responsabilização por culpa in vigilando.

7.

Dessa forma, não vislumbro presente a probabilidade do direito e o perigo de dano nas alegações da agravante. Em verdade, percebe-se que o periculum in mora é reverso, em favor da Sociedade, uma vez que se trata de atividades ilícitas que resultam na degradação do meio ambiente, além de, claramente, não haver licenciamento.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal
, interposto por
USINA DE AÇÚCAR SANTA TEREZINHA LTDA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Civil Pública nº
0801580-03.2023.8.14.0053, proposto pelo Ministério Público Do Estado Do Pará, o qual deferiu parcialmente a liminar, nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar:

a) Que a parte requerida se abstenha de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área irregularmente desmatada;

b) A suspensão de financiamento e incentivos fiscais com fundamento na Resolução do Banco Central nº 3.545/2008 e conforme determinam os incisos II e III do art. 14 da Lei nº 6.938/1981, ante a ausência de regularidade ambiental e fundiária;

c) a autorização a todo órgão de controle e fiscalização a imediata apreensão, retirada e destruição de qualquer bem móvel ou imóvel existentes na área e que obstem a regeneração natural da floresta ilegalmente desmatada;

d) Apresente a licença ambiental no prazo de 180 DIAS, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo detalhadamente as medidas de recuperação da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área;

e) Determino a suspensão de eventual Cadastro Ambiental Rural em nome do demandado gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA), com destaque para o impedimento de expedição de Guias de Trânsito Animal (GTA).

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessárias para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de decretação de indisponibilidade dos bens da parte requerida, tem-se que as constrições patrimoniais são medidas extremamente gravosas, razão pela qual tais pedidos merecem uma reflexão mais criteriosa (...)”

Irresignado com a r. decisão, o
Agravante
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela sua reforma, alegando em síntese, que não há fundamento na alegação feita pelo agravado, pois desde 2010, a Agravante não é mais proprietária de direito da Fazenda Jabaquara, objeto da Ação Civil Pública, pois por meio do Pedido de Providência nº 000.1943- 67.2009.2.00.000, o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, determinou o cancelamento de uma série de registros imobiliários de imóveis rurais no Estado do Pará, incluindo as matrículas da USA (doc. 06).

Sustenta que, em razão da decisão proferida pelo CNJ, entre 21 de setembro e 01 de outubro de 2010 foi realizado o averbamento no final de todas as matrículas da Usina para o fim de constar o cancelamento, nos termos do provimento 002/2010 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, não podendo, portanto, ser imputada a ela a responsabilidade por eventos ocorridos após essa data.

Defende que não pode ser responsabilizada pelo desmatamento identificado na área da Fazenda, sendo inexequível as obrigações impostas, isso porque, a um, sua área foi invadida por grileiros, e, a dois, não desenvolve qualquer atividade no local e, assim, não procedeu com desmatamento sem licença do órgão ambiental na área objeto da Ação Civil Pública de origem.

Ressalta que a compra da referida teve como objetivo a compensação ambiental. Desse modo, não é exercida qualquer atividade no local, a qual permanece integralmente concentrada no Estado do Paraná.

Aponta que a agravante está sofrendo uma perseguição implacável, injusta e ilegal por parte dos agentes fiscalizadores da SEMA que arbitrariamente atribuíram exclusivamente a ela a responsabilidade administrativa pela autoria de supostas irregularidades ambientais.

Lavraram diversos autos de infração de maneira sistemática, falha e equivocada, sem qualquer base factual ou probatória capaz de comprovar que ela seja a autora ou, de qualquer modo, responsável pelos alegados ilícitos.

Segue defendendo ser ausente responsabilidade civil pelo dano ambiental, uma vez que não foi demonstrado o nexo causal, pois a agravante não teria concorrido para a prática do dano, inclusive, porque adquiriu a área com o intuito exclusivo de utilizá-la como área de compensação ambiental, não havendo interesse que a vegetação ali existente seja suprimida.

Assevera que há 12 sobreposições encontradas sob o imóvel objeto das autuações do IBAMA e da SEMA, tendo comprovado que posseiros invadiram o imóvel, inclusive procederam a inscrição no SISCAR como se proprietários fossem e estão exercendo as condutas ora imputadas a Agravante.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão proferida. E, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada.

Em Decisão Monocrática de ID. 15867397, a D. Relatoria indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 16700068.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo Conhecimento e Desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

Na hipótese dos autos, de acordo com o Auto de Infração nº AUT-2-S/21-02-00429 e do Termo de Embargo nº TEM-2-S/21-02-00198, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMAS contra a USINA SANTA TEREZINHA, a Agravante teria destruído 524,68 hectares de vegetação de floresta pertencente à Amazônia Legal, área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Nesse sentido, há, de fato, a demonstração de que houve infrações de natureza administrativa e (talvez até penal), cuja repercussão também poderá ser aferida no campo civil. Afinal,
o desmatamento e incêndio realizado irregularmente constitui ilícito flagrante à ordem jurídica, especialmente quando é sucedido por relatórios de fiscalização e procedimento administrativo.

In casu
, verifica-se que a matéria em debate se trata do meio ambiente, no qual constitui bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da Constituição Federal:

CF, art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Ora,
após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente

comprovada a
materialidade dos fatos
, o que afasta a probabilidade do direito das alegações da agravante.

Ressalta-se que alega a ausência de responsabilidade, pois as matrículas do imóvel teriam sido canceladas pelo CNJ, e que, por isso, não teria mais formalmente a propriedade da área, além de afirmar a ausência de nexo causal entre o dano ambiental causado pelo desmatamento da área descrita no Auto de Infração nº 9161498 -E e no Termos de Embargo nº 773727-E, lavrados pelo IBAMA, sob a alegação de que a empresa não desenvolveria qualquer atividade no local e que os danos teriam sido provocados por terceiros, pois a área objeto do auto de infração teria sido invadida e desmatada.

Ocorre que tais argumentos não afastam a responsabilidade civil da empresa Agravante, considerando que continua possuidora da terra, tendo a indicação do CNJ sido pela regularização do cadastro do imóvel e não a retirada da propriedade e posse do imóvel.

O cancelamento da matrícula do imóvel pelo CNJ é um procedimento administrativo que não tem o condão de afastar a responsabilidade do possuidor pelo dano ambiental ocasionado.

Verifica-se, ainda, que, em 22/06/2021, a própria Agravante comunica o desmatamento ocorrido na área rural denominada Fazenda Jabaquara 20, 22, 23 e 24, de propriedade da empresa, ocorrido em 18/02/2021, por volta das 12h07min, totalizando 524,68 hectares de área destruída, conforme relatado em Boletim de Ocorrência de ID.15439698, o que comprova, ao menos, a posse do terreno.

Ainda, a infração ambiental, para fins de tipificação ou identificação do responsável pela conduta ilícita, independe da propriedade, posse ou detenção da área. Logo, além dos proprietários, terceiros que atuassem concretamente no desmatamento ou no incêndio da área também podem ser autuados.

O STJ assentou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental, não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n.6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil.

Dessa forma, a responsabilidade civil pela reparação de danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem. Logo, independente de não se constatar quem foi o autor do dano ambiental, o atual proprietário é responsável pelos danos provocados, nos termos do disposto no artigo 14, § 1°, c/c o artigo 4°, inciso VII, da Lei n° 6.938/81

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO AMBIENTAL. ART. 942, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/1981. OBRIGAÇÃO PROPTER REM E SOLIDÁRIA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra os recorridos. Segundo se dessume da petição inicial, o réu Marcos Daniel Peres foi autuado em flagrante por efetuar corte de vegetação em Reserva Legal e Área de Preservação Permanente em imóvel de sua propriedade. Ademais, Parecer Técnico do Instituto Ambiental do Paraná aponta que o recorrido realizava queimadas em sua propriedade, impedindo dessa forma a regeneração da vegetação natural da área. 2. O TRF julgou procedente o recurso de Apelação interposto pelos recorridos, para declarar que eles não têm legitimidade passiva, porquanto "as obrigações de recomposição de reserva legal e área de preservação permanente, também no que se refere à averbação de tais áreas, possuem natureza 'propter rem', isto é, ficam ligadas à propriedade, sendo despiciendo aferir sobre o efetivo causador do dano ambiental, até porque o pai Marcos Daniel Peres agia em nome dos filhos proprietários, como mero administrador das propriedades rurais". RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NATUREZA OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA 3. No Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura" e do "favor debilis". Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010. 4. Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3º, IV, da Lei 6.938/81. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 5. A supressão de vegetação em APP é medida de rigorosa exceção, justificável só em casos expressamente previstos em lei, repita-se, listados em numerus clausus, isto é, hipóteses legais incompatíveis com ampliação administrativa ou judicial. Sabe-se que uma das regras de ouro da hermenêutica do Estado Social de Direito traduz-se no axioma de que as exceções aos regimes jurídicos de proteção dos sujeitos e bens vulneráveis devem ser interpretadas restritivamente. É o caso, p. ex., dos conceitos de utilidade pública, do interesse social e do baixo impacto. Precedentes: REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013, e REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1400243 PR 2013/02839582, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Nessa esteira, vejamos o que dispõe a Súmula 623 do STJ:

STJ, Súmula 623.
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Portanto,
a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é
propter rem
, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental.

Assim sendo, caberia a Agravante adotar providências para evitar a prática de danos ambientais, sendo que a omissão, permite sua responsabilização por culpa in vigilando.

In casu, o amplo acervo probatório constante nos autos originários demonstra, de forma cristalina, a relação de causalidade entre o dano ambiental alegado e as condutas comissivas e omissivas do ora Agravante.

Ora, consoante documentos acostados ao Id nº 93745369 e seguintes dos autos originários, em especial através o Auto de Infração nº 9161498 -E e o Termos de Embargo nº 773727-E, ambos emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e do Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, fora demonstrado que houve a destruiu irregular de 524,68 hectares de vegetação de floresta pertencente à Amazônia Legal, sem licença outorgada pelo órgão de fiscalização ambiental competente, o que culminou no dano ambiental.

Conforme visto alhures, o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) considera como poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Por sua vez, o art. 14, §1º da mesma lei determina que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros.

Ademais, a necessidade de reabilitação da área degradada é fundamental e a reiteração das atividades de exploração já demonstram a ausência de respeito pelas normas sociais, fazendo-se necessário o uso de meios mais gravosos para garantir a reparação do meio ambiente, não podendo esquecer que a restauração somente após a sentença poderá comprometer a própria restauração ambiental, tornando inútil a prestação jurisdicional.

Registra-se que, na atual conjuntura processual, não restou demonstrado a ausência de posse/propriedade por parte da Agravante, haja vista que somente uma instrução processual poderá comprovar o alegado. Portanto, deve prevalecer a responsabilidade
propter rem
e o entendimento do juízo de primeiro grau.

Dessa forma, não vislumbro
presente a probabilidade do direito nas alegações do agravante
, tendo em vista que resta comprovado a materialidade dos fatos, além de que é possível ser autuados terceiros que estejam envolvidos diretamente na atividade ilícita.

Igualmente, não vislumbro a presença do requisito de
perigo de dano
em favor da Agravante.
Em verdade, percebe-se que o
periculum in mora
é reverso
, em favor da Sociedade, uma vez que se trata de atividades ilícitas que resultam na degradação do meio ambiente, além de, claramente, não haver licenciamento.

Assim sendo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível o periculum in mora reverso em casos de danos ambientais. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE 2.073,25 HECTARES DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. APA TRIUNFO DO XINGU. PERICULUM IN MORA E O FUMUS BONI JURIS EM FAVOR DA SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Encaminhado à Promotoria de São Félix do Xingu o Auto de Infração nº 9127133-E, lavrado pelo IBAMA, em face do agravante, em que relatou a destruição de 2.073,25 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no interior da APA Triunfo do Xingu (unidade de conservação ambiental), no município de Altamira/PA. 2. A probabilidade do direito milita em favor do agravado (Ministério Público), diante dos desencontros de datas e divergências de titularidade, bem como levando em consideração a Responsabilidade Objetiva em matéria ambiental (art. 225 da CF, §1º do art. 14 da Lei nº. 6.938/81) e a obrigação propter rem, portanto, não restou evidenciado o direito pleiteado, para a concessão do efeito suspensivo. 3. O nexo de causalidade, através de uma análise não exauriente, está evidenciado, uma vez que a área em que é exercida a atividade rural foi a que sofreu o dano, contando com os registros de propriedade em nome do agravante. Como se denota dos documentos de id. 21939861 - Pág. 9/19. 4. Em relação ao perigo de dano (periculum in mora), perfunctoriamente se observa que o prejuízo foi sofrido pelo meio ambiente, que teve destruídos 2.073,25 ha de floresta nativa amazônica, situada na área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, direito de terceira geração ou de novíssima dimensão. 5.
O que se vê no caso é o chamado periculum in mora inverso, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É a coletividade que corre risco de lesão, caso não seja restabelecido o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF).
6. Em relação à multa aplicada, ela tem natureza pessoal, devendo ser imposta ao infrator. Desse modo, diante da ausência de demonstração da ocorrência do fumus boni juris e do periculum in mora em favor do agravante, não há como suspendê-la, dado o fato de inexistirem indícios de que a titularidade do imóvel pertence a um terceiro, assim como não houve a desconstituição do nexo de causalidade.7. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 080234859.2021.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/07/2021)

PROCESSO Regularização fundiária – Imóveis – Demolição – Atos administrativos – Núcleo urbano – Consolidação – Não demonstração – Fumus boni iuris e periculum in mora – Inexistência – Dano ambiental – Periculum in mora reverso – Presença – Tutela de urgência – Cassação – Possibilidade: –
Ausentes os requisitos legais para tutela de urgência e presente o periculum in mora reverso, consistente em possíveis danos ambientais.

(TJ-SP - AI: 22695110420228260000 SP 2269511-04.2022.8.26.0000, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 09/01/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/01/2023) (grifos nossos)

Portanto, em sede de agravo de instrumento não verifico razões para reforma da decisão agravada, sendo necessária a instrução processual para melhor elucidar a responsabilidade ou ausência de responsabilidade da empresa Agravante quanto ao desmatamento perpetrado em sua propriedade.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo De Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2024